Tribunal: CARF
Processo: 13702.000815/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.000815/2001-12
RESOLUÇÃO
3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da unidade de origem, adoto-o para transcrever os
fatos, até a data do seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
2
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da
DCTF do ano-calendário 1997, lavrado em 09/11/2001, exigindo crédito
tributário no valor total de R$ 949.024,91, discriminado em Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, multa de ofício
vinculada e juros de mora, relativo a falta de recolhimento e declaração
inexata de débitos do 1o trimestre/97 (PA 01-01/97 a 01-03/97), porque
não comprovado o processo judicial (no 95.02.00829-4) que ensejou a
compensação sem DARF do crédito tributário, cuja infração foi enquadrada
nos dispositivos legais indicados no demonstrativo de e-fls. 05.


A contribuinte foi cientificada do auto de infração, por via postal, em
23/03/2002, conforme despacho de fls. 214. Inconformada, apresentou
antecipada impugnação, em 26/12/2001, acompanhada de documentos.
Alega que:
“Os débitos em questão foram compensados através do
processo de Apelação Cível em Mandado de Segurança no
95.02.00829-4 RJ, conforme cópia autenticada da Certidão
do Acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal
da 2a Região e cópias dos DARFs, nos quais foram
deduzidos os valores compensados.”
Em seu despacho de encaminhamento a autoridade preparadora presta as
seguintes informações:
“Cuida-se de impugnação administrativa aos lançamentos
de ofício consubstanciados pelo presente administrativo e
seus apensos, consolidados nos autos de infração no
0020364 e 0011385, referentes à COFINS no período de
apuração compreendido entre 04/1997 (sic) a 09/1997
(sic).
Referidas exações foram encetadas tendo em vista a
constatação da exigibilidade do crédito tributário suspenso
‘sponte’ própria na DCTF daquele período, após exame das
alegações de que a decisão judicial proferida no âmbito da
ação mandamental tombada pelo no 94.0001488-0
afastava a regra matriz de incidência tributária.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
3
Para melhor elucidação dos fatos, impende compendiar o
andamento da indigitada demanda judicial, cuja baixa data
de 15/03/1999, em razão do trânsito em julgado. Pois bem,
o objeto da lide se subsome à declaração de inexistência
de relação jurídica tributária adstrita à incidência do
FINSOCIAL, sobejamente no que tange à majoração da
alíquota de 0,5 por cento e, por desdobramento, o direito
à compensação tributária com débitos vincendos de
COFINS.
Em 30/05/1994, a sentença denegou a segurança, o que foi
reformado pela superior instância, em 03/09/1996, com o
provimento do recurso de apelo da autora, assegurando o
direito líquido e certo de efetuar as pretendidas
compensações. Após a interposição de recurso especial
pela União, o qual foi inadmitido, e do regular agravo de
instrumento, houve o trânsito em julgado nos termos e
limites do acórdão proferido anteriormente, ou seja,
colocou-se a cobro a possibilidade de compensar eventuais
valores recolhidos com a aplicação da alíquota majorada,
com débitos da mesma espécie, procedimento sob ulterior
apreciação da autoridade administrativa acerca dos
encontros de contas.
Ocorreu
que,
inicialmente,
ao
compulsar
os
administrativos, não se verificou a existência de quaisquer
elementos que trouxessem certeza e liquidez ao direito
creditório perquirido, como os livros contábeis (diário e
razão) onde se encontram açambarcadas as rubricas
ligadas ao faturamento do contribuinte, memórias de
cálculo, DARFs de recolhimento (os quais sequer foram
confirmados na base de pagamentos) e mapa de
compensação, tendo em vista que, à época dos fatos,
observavam-se os ditames introduzidos pelo art. 66 da Lei
8383/91, compensação realizada internamente na própria
escrituração e apuração fiscal, considerando subsequente
apuratório acerca dos débitos de mesma espécie.
Ante a referida ausência, o que inquinava a formação de
um acurado juízo de valor sobre a certeza e liquidez do
direito creditório, intimou-se o contribuinte a apresentar
livros e documentos que comprovassem a tese do
recolhimento indevido albergada na decisão judicial
definitiva. Em resposta, contribuinte apresentou cópias de
DARFs de recolhimentos – vale dizer, tais pagamentos não
foram localizados na base de dados RFB-, planilhas com a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
4
demonstração dos encontros de contas, quedando-se
inerte, contudo, na apresentação dos livros comerciais que
amparassem os lançamentos ínsitos à base de cálculo do
FINSOCIAL. Registre-se que, em substituição a estes
documentos, trouxe aos autos cópias do livro registro de
apuração do IPI, o que em nada contribui para o deslinde
dos fatos, pois, como se sabe, deve ser considerada a
efetiva base de cálculo do tributo definida no art. 1o do
Decreto-lei no 1940/82, bem como a aferição da natureza
das operações engendradas, de modo que se possa
concluir se há somente venda de mercadorias, de
prestação de serviços, ou ambas, o que tem relação
escorreita com a majoração declarada inconstitucional.
Neste sentido, verifica-se a impossibilidade fática de se
realizar uma análise acerca do direito creditório alegado,
de modo que não há possibilidade de se produzir os efeitos
fiscais
pretendidos,
não
obstante
o
provimento
jurisdicional favorável, em face da incerteza do quantum
debeatur, não havendo falar em anulação do auto de
infração regularmente lavrado anteriormente.
Pelo
exposto,
considerando
que
a
impugnação
administrativa inaugura a fase litigiosa do procedimento,
por força do art. 14 do Decreto no 70235/72, pugna-se pela
manutenção do lançamento de ofício, bem como pelo
posterior encaminhamento à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ/RJ 2), para que aquele colegiado
aprecie as questões de fato e de direito encartadas
naquela peça recursal e profira exame de legalidade do ato
administrativo,
de
acordo
com
suas
atribuições
regimentais.” (destaques acrescidos)
Em sessão realizada em 30 de maio de 2016 a 11a Turma da DRJ/POR, através do
Acórdão sob no 14-61.906, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo o crédito tributário em tela, cancelando a multa de lançamento de ofício.
Através do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
supramencionado acórdão, na data 09/06/2016, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Em 06/07/2016 juntou a presente peça recursiva, onde alega:
 Tempestividade;
 Preliminar
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
5
 Julgamento conjunto dos processos com as mesmas partes e objetos;
 Do direito
 Divergência entre a motivação/fundamento da autuação e do acórdão
recorrido;
 Os documentos contábeis citados no acórdão não se prestam para
comprovar a compensação realizada – Suficiência dos documentos
apresentados pela Recorrente;
 Os documentos contábeis citados no acórdão não se prestam para
comprovar a compensação realizada – os efeitos e o alcance da Instrução
Normativa SRF no 32/97;
 A decadência do direito da Fazenda Nacional fiscalizar os períodos
relacionados com o FINSOCIAL;
 A falta de identificação dos pagamentos na base de dados da Receita
Federal do Brasil – Comprovação inequívoca por meio dos DARF’s –
Motivação indevida para afastar a liquidez e certeza dos créditos de
FINSOCIAL;
 A intempestividade da solicitação de juntada de informações sobre a base
de cálculo do FINSOCIAL;
 Da conversão em diligência fiscal;
 Pedidos de provimento do recurso aviado.
Ao ingressar no CARF houve o sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo a decisão.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
Direito. Do Livro Diário que acompanha a presente peça recursiva. DILIGÊNCIA.
A Recorrente não apresentou o Livro Diário com a impugnação, por certo por
entender desnecessário para comprovar o seu crédito compensatório.
A decisão recorrida manteve autuação, considerando que falta da escrituração
pertinente, bem como à falta da localização dos pagamentos de FINSOCIAL, inexiste nos autos a
comprovação do direito líquido e certo acerca do indébito de FINSOCIAL alegado e da sua efetiva
utilização no encontro de contas com a COFINS.
Entretanto, com a presente peça recursiva, fez a Recorrente ela ser acompanhada
com documentos contábeis que podem ser utilizados na prova daquilo que pretende ela
demonstrar.
Isso porque, trazem recolhimentos dito indevidos pela Recorrente, cujos quais
geraram o crédito, exatamente na época/período que trata o presente processo, sendo inclusive
reconhecido pelo Judiciário. Confira:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 95,02.00829-4/RJ
RELATOR : JUIZ ARNALDO LIMA
APELANTE : FCC - FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A ADVOGADOS :
MARCOS PEDREIRA PINHEIRO DE LEMOS E OUTROS
APELADA : UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
RELATÓRIO
Por ação de pedir segurança, F.C.C. FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A
objetivou compensar valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL, nos termos
da Lei n" 8.383/91, durante o período de setembro de 1989 a março de 1992,
devidamente corrigidos, com as parcelas vincendas da Contribuição Social sobre o
faturamento, de que trata a Lei Complementar 70/91. Sustentou, em síntese, que
a Instrução Normativa n° 67/92, ao restringir a compensação entre débitos e
créditos com um mesmo código e dispor que o termo inicial para o cômputo da
correção monetária fosse 02.01.92, vulnerou princípios constitucionais, legais e de
hermenêutica. (DN)
(....)
Como nessa Corte impera o princípio da Verdade Material, onde o julgador procura
incansavelmente a verdade, é que se acolhe o documento contábil que acompanhou a peça
recursiva, com finalidade de ‘baixar’ o processo em diligência à Delegacia da Receita Federal de
origem, para que ela manifeste conclusivamente que referidos documentos são suficientes para
demonstrar a certeza e a liquidez ao direito creditório perquirido.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.576 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000815/2001-12
7
Deverá ainda, em caso de não considerar suficiente, demonstrar as razões,
possibilitando o Recorrente de realizar a ampla defesa, ou seja, no caso da recursa, deverá a
unidade motivar seu julgado.
Finalizada a diligência, reconhecendo ou não a comprovação do crédito, dê-se vista
à Recorrente para que ela possa manifestar-se quanto a conclusão da diligência.
Ato contínuo, com manifestação ou não, que os autos retornem à Corte para
julgamento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, converto o Recurso Voluntário em diligência, com as seguintes
providências a serem tomadas pela unidade de origem: I) receba o documento no 2 que
acompanhou a peça recursiva; ii) que verifique, conclusivamente, se referido documento é
suficiente para trazer a certeza e a liquidez ao direito creditório perquirido, ou seja, se ele prova o
que requer a Recorrente; iii) Em caso de negativa, ou seja, que não serve o documento para
provar o que se deseja, que a decisão seja motivada, oportunizando a Recorrente o exercício da
ampla defesa; iv) com manifestação ou não, que os presentes autos retornem à Corte para
julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 342
DF CARF MF
Original